Tribunal: TJDFT
Processo: 0754222-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754222-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA ARAUJO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA CRISTINA ARAÚJO PEREIRA DE SOUZA, da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento em desfavor do HOSPITAL MARIA AUXILIADORA e UNIMED NACIONAL- COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Aduz a agravante que move uma ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, cujo cerne é a negativação indevida do seu CPF nos registros de proteção ao crédito devido a um débito hospitalar de R$ 448.270,31, decorrente da internação de sua falecida mãe e que deveria ter sido adimplido pelo plano de saúde. Alega a inexistência de débitos da titular do plano de saúde e a regular autorização da UNIMED para internação de sua genitora no nosocômio mencionado. Sustenta que a UNIMED não efetuou a cobertura dos procedimentos e despesas hospitalares por suposta falha interna de comunicação entre o Hospital e o Plano de saúde, conforme os e mails trocados entre as agravadas, em que a UNIMED alega que não efetuou o pagamento da conta do mês respectivo porque o hospital teria entregue as contas fora do prazo. Assevera que a falha administrativa entre as empresas não pode justificar a transferência do encargo financeiro para a paciente, e que a culpa só poderá ser verificada mediante o acesso dos documentos internos das agravadas, invocando a sua hipossuficiência técnica pela impossibilidade de acessar documentos privados para provar quem, de fato, agiu com culpa, o que justificaria o pedido de inversão do ônus da prova. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão até julgamento da presente insurgência. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça concedida no juízo de origem. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento da decisão que recusou a inversão do ônus da prova por violação do direito básico do consumidor à facilitação de sua defesa, considerando que as informações cruciais para o deslinde do caso estão em posse exclusiva das agravadas. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: “O processo identificado em epígrafe encontra-se em fase de saneamento e, ao analisar o conteúdo dos autos, verifiquei que as questões preliminares suscitadas se confundem com o mérito da demanda e, por isso, com este serão apreciadas. Assim, declaro saneado o processo. Por outro lado, verifiquei que as questões de fato estão suficientemente demonstradas nos autos, de modo que resta, tão-somente, a apreciação das questões de direito, em consonância com o disposto no art. 353 do CPC, não havendo necessidade de produção de outras provas. Adiante, considerando a farta documentação anexada aos autos, a qual se mostra suficiente ao deslinde da demanda, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela parte autora. Ante o exposto, é admissível o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC). Após decorrido o prazo recursal, certifique-se e tornem conclusos os autos para sentença, observada preferencialmente a ordem legal (art. 12 do CPC). Intimem-se, certifique-se e cumpra-se”. (ID 2551964241 dos autos de referência) Verifica-se que a decisão vergastada não se dirige ao indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova propriamente dito, mas trata-se de uma manifestação judicial no exercício do seu poder de condução do processo e juízo de valor sobre a suficiência das provas já produzidas. O juiz é o destinatário final da prova. Com base no Princípio da livre convicção motivada, ao observar que a documentação anexada aos autos é suficiente para formar seu convencimento, o juiz tem o poder-dever de encerrar a fase de instrução. (art. 353 e 355, I, do CPC). A correta interpretação da decisão agravada é no sentido de evitar a dilação desnecessária do processo, operando um corte processual que visa, precipuamente, à celeridade e à economia processual. Nesse panorama, a decisão que indefere a inversão do ônus da prova se torna um ato instrumental e não principal. Vale dizer, se o juiz já considera os fatos provados e decide que não haverá fase de instrução, "não havendo necessidade de produção de outras provas", o pedido de inversão perde sua finalidade imediata. Entende-se assim que ordenar a inversão seria o mesmo que abrir uma fase de produção de provas desnecessária, o que representaria uma dilação inútil do feito. A decisão, portanto, não está negando a aplicabilidade do CDC ou a hipossuficiência da autora; está, na verdade, afirmando que a inversão é irrelevante no momento processual, pois segundo o critério do juiz o processo já está maduro para o julgamento, com as provas já existentes. Do exposto, não antevejo incorreção na decisão agravada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo processante. Intimem-se as agravadas para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator